Tribunal: STF
Processo: RE 1102166
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional e Administrativo. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público aposentado. Cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público. Incidência do teto remuneratório. Exceção constitucional em casos de cumulação lícita anterior à emenda constitucional nº 20, de 1998. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática pela qual se deu provimento parcial ao recurso extraordinário de servidor público aposentado, determinando a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 377 do ementário da Repercussão Geral. Na espécie, trata-se de incidência do teto remuneratório constitucional em relação a proventos de aposentadoria acumulados com remuneração de cargo público, considerando-se a exceção prevista para cumulação lícita anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada a cada remuneração quando há cumulação lícita de cargos autorizada pela Constituição e (ii) avaliar se a aplicação do precedente do RE nº 612.975 (Tema RG nº 377) se faz cabível no caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Primeira Turma do STF confirmou que o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada, considerando cada remuneração separadamente, nas situações de cumulação lícita de proventos e remuneração, quando o novo cargo foi assumido antes da EC nº 20, de 1998.



    4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 377, pois aplicou o teto unificado mesmo em situação de cumulação lícita autorizada pela Constituição.



    5. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reforçou que o caso se enquadra na exceção estabelecida pela Constituição, não havendo fundamento para aplicação de teto unificado, uma vez que a cumulação de cargos é lícita e anterior à reforma constitucional.



    6. A decisão do STF transitou em julgado, conferindo ao caso caráter imutável à determinação de que o teto remuneratório deve ser considerado de forma individualizada, não havendo possibilidade de aplicação de entendimento diverso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. Aplica-se o teto remuneratório constitucional individualmente a cada remuneração em situações de cumulação lícita de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, quando o segundo ingresso ocorreu antes da EC nº 20, de 1998.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XI e § 10; art. 40, § 11; EC nº 20, de 1998, art. 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 27.04.2017 (Tema RG nº 377).